Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE. EXCESSO. PARTE VENCIDA.
1. A Portaria Conjunta no 101/2016 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida.
2. Conquanto o Ente federativo, ora recorrente, reclame a aplicação do teto previsto na Portaria em questão, é de se ressaltar que tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.